Tribunal: TJDFT
Processo: 0707478-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707478-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MOBILIZACAO INFANTO JUVENIL DA ESTRUTURAL AGRAVADO: CORACY COELHO CHAVANTE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ASSOCIAÇÃO DE MOBILIZAÇÃO INFANTO JUVENIL DA ESTRUTURAL contra a r. decisão proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse que move em desfavor de CORACY COELHO CHAVANTE (proc. no 0708865-98.2020.8.07.0001), na qual o MM. Juiz a quo indeferiu a liminar de reintegração postulada, ao fundamento de que não haveria, naquele juízo de cognição sumária, elementos suficientes ao deferimento da medida. Aduz a agravante, em síntese, que é legítima possuidora do imóvel localizado à AE 2, Conjunto 11, Quadra 03, do Setor Norte da Cidade Estrutural, desde o ano de 2002. Afirma que desde a sua instalação empreendeu a construção de obras e edificações para atividades educacionais das famílias carentes da comunidade, à época denominado “lixão da estrutural”, com registro no Conselho dos Direitos Da Criança e do Adolescente do Distrito Federal e no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal. Assevera que o imóvel pertence à Terracap – Cia Imobiliária de Brasília, a qual jamais adotou qualquer medida para impedir a posse da agravante e dos demais moradores assentados naquela região, restando consolidado o seu direito real na forma do art. 1.196 do Código Civil. Informa que no ano de 2012 alugou suas instalações para a instituição denominada Coletivo da Cidade, cujo objetivo também era a prestação de serviços sociais; que o termo final do contrato deu-se em setembro de 2015, sendo que com o dinheiro percebido a título de alugueis construiu mais 2 (duas) salas nas dependências do lote, a fim de atender a comunidade carente da região; que mesmo após firmar contrato de locação com a entidade Coletivo da Cidade, continuou na posse do imóvel; que no dia 08 de março p.p. foi impedida de acessar as referidas salas pelo ora agravado, o que motivou o registro de ocorrência policial no 996/2020-0; que move ação de despejo contra Coletivo da Cidade, em trâmite na 12a Vara Cível de Brasília. Destaca que se encontra impedida de acessar os imóveis de sua posse, como também receia pela integridade física de sua presidente, Sra. Maria de Jesus Maciel Isacksson; que após o ajuizamento da ação de despejo, passou a receber ameaças de esbulho e tentativas de apropriação de seu patrimônio por meio do agravado, agora consumados Tece considerações acerca do pagamento de impostos e taxas, como também de seu cadastramento junto a órgãos públicos. Entende que sua posse está comprovada, bem como o esbulho praticado pelo réu/agravado dentro de ano e dia, o que autoriza a expedição de mandado liminar de reintegração de posse do imóvel indicado, a teor dos arts. 555, II, 558, 560 e seguintes do CPC, sob pena de cominação da pena pecuniária de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, em caso de nova infração penal. Noutra vertente, a agravante formula pedido sucessivo de realização de audiência de justificação prévia, ao argumento de que, em se tratando de ação possessória de força nova, acaso não concedida a liminar, a medida judicial a ser adotada é a realização da justificação prévia, a fim de se assegurar à parte o direito de comprovar as suas alegações, com vistas ao deferimento da liminar. Requer, assim, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para ver-se reintegrada na posse apenas das salas “que foram objeto do esbulho perpetrado pelo réu”, ou que seja determinada a imediata realização de audiência de justificação prévia. Preparo regular ID 15345575. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no art. 1019, I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Sob esse prisma, não se encontra presente a probabilidade de provimento do recurso, porquanto, como bem observado pelo juízo de origem, a alegada posse da agravante, bem como o esbulho pretensamente praticado pelo réu/agravado, devem ser melhor aquilatados e submetidos ao contraditório e a ampla defesa, considerando o objeto da ação de conhecimento no 00366635-83.2015.8.07.0001, com sentença prolatada pelo juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, contra a qual a ora agravante interpôs recurso de apelação. Com efeito, naquela ação de conhecimento formulada contra a instituição Coletivo da Cidade, em que a agravante requereu a rescisão do contrato de locação com a devolução do imóvel e pagamento de alugueis vencido desde o mês de setembro de 2015, a discussão centrou-se na validade do contrato de locação em razão da natureza pública do imóvel. No ponto específico acerca da posse invocada pela ora agravante, elemento necessário a dar-lhe legitimidade para celebrar o contrato de locação, a r. sentença proferida naqueles autos deixou consignado, in verbis: (...) In casu, a parte autor (sic) não detém qualquer autorização do Poder Público para o exercício da posse do referido bem, motivo pelo qual se mostra ilegal e nulo de pleno direito o contrato firmado com a parte requerida. Assim, não se reveste de qualquer legitimidade a pretensão autoral de restituição do imóvel, uma vez que não detém qualquer posse sobre o referido bem. Ainda, conforme esclarecido pelo ente federado, o imóvel encontra-se afetado ao uso público por meio do Termo de Colaboração 3/2018 firmado com o réu para prestação de serviço social, razão pela qual a parte ré encontra-se formalmente autorizada a ocupar o imóvel para usá-lo, conforme o fim proposto. E, ao contrário do que alega a parte autora, não há que se falar em nulidade do referido ato de concessão. Primeiro, porque a validade do referido ato administrativo somente poderá ser afastada em caso de declaração de nulidade do ato, o que não constituiu o objeto da presente demanda. Segundo, porque a parte autora não demonstrou qualquer irregularidade no referido ato público. Assim, não identificada qualquer documento a embasar a ocupação lícita pela requerente, é de rigor o julgamento de improcedência dos pedidos. (...). É de se notar também que, embora a agravante não esclareça o ponto, o exame dos autos indicam que o réu/agravado é o representante legal da entidade Coletivo da Cidade, que não é parte nos autos de origem. Destarte, não estão evidenciados quaisquer dos requisitos previstos nos incisos I a IV do art. 560 do CPC, a autorizar a reintegração de posse em sede liminar, tal como requerida pela agravante. Considerando-se que assim entendeu o d. Magistrado ao indeferir a liminar, desnecessária a realização de audiência de justificação sob o ponto de vista de sua finalidade, qual seja, subsidiar o julgador com informações adicionais da parte autora a fim de que possa decidir exclusivamente sobre a proteção liminar requerida, nos termos do art. 562 do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, 1 de abril de 2020 13:41:31. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator